Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724327-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BENISIA DIAS SOARES, ELENILDA MACIEL DO NASCIMENTO, FRANCISCA RODRIGUES DE ABREU, LINDALVA DA CONCEICAO SANTOS, PAULO MATOS DE ALENCAR, RAIMUNDO RODRIGUES DE ABREU, TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BENISIA DIAS SOARES e OUTRO(S) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais c/c com pedido de tutela de urgência que movem em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTRO(S) (Processo no 0719449-12.2020.8.07.0007), determinou a emenda da inicial para: 1) adaptação da petição inicial para ação de prestação de contas; 2) que fosse mantido no polo passivo apenas a sociedade em conta de participação (G44 BRASIL SCP) e o sócio ostensivo (G44 BRASIL S/A), excluindo-se todos os demais; 3) no caso de pretender a parte autora a desconsideração da personalidade na própria petição (art. 134, §2o, CPC), esta deve limitar-se às duas sociedades referidas, desde que os requerentes comprovem os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil; 4) no caso de pretender a parte autora a cumulação de outros pedidos com os de prestação de contas e restituição de haveres, adotar-se o procedimento comum e proceder-se-á primeiramente ao processamento da prestação de contas, na forma prevista nos artigos 550 e seguintes do CPC, e somente depois o processamento dos demais pedidos (art. 327, §2o, CPC); e 5) promover, se for o caso, a juntada do contrato principal (contrato social de sociedade de participação registrado perante o Cartório de 2o Ofício de Registros de Títulos e Documentos de Brasília sob o no 0004274073 em 08/03/2019, livro e folha BE826-229) devidamente assinados pela G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S/A, assim como os alegados instrumentos de rescisão contratual, devidamente assinados por todos os contratantes. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que: não há falar em ação de prestação de contas; é necessária a presença de todas as pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da relação processual; o pedido de desconsideração da personalidade jurídica decorre do fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico e da caracterização da confusão patrimonial, bem como da responsabilidade solidária; não há falar em dissolução de sociedade, mas apenas ressarcimento de valores nos termos da postulação dos autores, juntando-se acórdãos do egrégio TJDFT em conflitos de competência em que se reconheceu que o objeto da demanda não ensejaria litígio empresarial, mas relação de consumo. Brevemente relatado. DECIDO. Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 20 (processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000), que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. A d. Relatora do referido incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do presente conflito até que seja julgada a controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator